Tribunal: TJSP
Processo: 1026914-63.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Consumidor. Débito telefônico. Exigibilidade comprovada pela prestadora. Danos morais não configurados.
1. Ação julgada improcedente.
2. Inconformismo da autora insuficiente para inversão do resultado da demanda.
3. Licitude da cobrança do débito que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Demonstração pela requerida do débito em aberto. Autora que não

Ementa:
Apelação. Consumidor. Débito telefônico. Exigibilidade comprovada pela prestadora. Danos morais não configurados.
1. Ação julgada improcedente.
2. Inconformismo da autora insuficiente para inversão do resultado da demanda.
3. Licitude da cobrança do débito que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Demonstração pela requerida do débito em aberto. Autora que não provou pagamento das faturas vencidas.
4. Recurso da autora desprovido. Sentença mantida.